Tribunal: TJSP
Processo: 2250903-94.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Registro: 2020.0000326391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no 2250903-
94.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CONSÓRCIO
SANEAMENTO ALTO TIETÊ, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial de Câmaras de Direito
Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA (Presidente),
OTAVIO ROCHA, LUIS FERNANDO NISHI, ROBERTO MAIA, TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Voto no 17.833 - Embargos de Declaração no 2250903-94.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - RP
2/5
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Voto no 17.833
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Embargos de Declaração no 2250903-94.2018.8.26.0000/50001
Embargante: Consórcio Saneamento Alto Tietê
Embargado: Município de São Paulo
RECURSO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AÇÃO
RESCISÓRIA. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente
apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente.
Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Embargos
rejeitados
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 274/279 que, por votação unânime, julgou
procedente a ação e condenou a particular ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A particular opôs o recurso sustentando, em síntese,
omissão no V. Acórdão, vez que não deu causa à ação. Afirma que não deve arcar
com os honorários advocatícios e, se assim o for, devem ser reduzidos pela
metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Voto no 17.833 - Embargos de Declaração no 2250903-94.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - RP
3/5
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que a embargante pretende com este
incidente processual que a Turma Julgadora se manifeste novamente acerca de
seus argumentos.
Neste passo, o V. Acórdão não está eivado de
obscuridade, contradição ou omissão, já que enfrentou fundamentadamente todos
os argumentos sustentados, exaurindo a controvérsia. Portanto, inocorrente
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No que tange ao alegado direito à infringência, repita-
se, o V. Acórdão expressamente tratou das questões suscitadas, expondo as razões
pelas quais a particular deve arcar com o ônus da sucumbência e, também, por
que inaplicável a redução da verba honorária.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos autos
foram devidamente apreciadas e as razões da procedência da ação foram
devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora acerca de
todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pela recorrente, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na nota
n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Voto no 17.833 - Embargos de Declaração no 2250903-94.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - RP
4/5
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ AI
169.073-AgRg, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 17.08.08).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência tanto
deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e Supremo
Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não está
obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão refute
1 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER
PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SEGUNDA PARTE. 1. O dever de recorrer de
qualquer advogado esbarra na necessária efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de declaração
não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o embargante verifique com seriedade se efetivamente estão
presentes os requisitos que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A
ausência dessa verificação evidencia o caráter protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008. 2. Embargos
de declaração que simplesmente repetem argumentação já deduzida no agravo regimental e em anteriores aclaratórios, sem apontar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados com a elevação da
multa anteriormente aplicada a 2% sobre o valor da causa, em razão da reiteração de embargos com caráter protelatório. (EDcl nos
EDcl no AgRg no REsp 1320664 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje. 06.11.2012).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MESES DE JUNHO/1999 E MAIO/2004. INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 589 ARE No. 685.029-
RG. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente,
revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de
8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão
originariamente recorrido manteve a sentença, a qual julgou o pedido inicial improcedente negando-se o pleito de reajustamento da
renda mensal do benefício, sob fundamento de que, apesar da majoração do limite máximo do salário-de-contribuição pelas EC no
20/98 e 41/03, tal majoração atendeu critérios políticos, caracterizando definição de novo limite. 5. Embargos de declaração (ARE
703790 AgR-ED / RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
Voto no 17.833 - Embargos de Declaração no 2250903-94.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - RP
5/5
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental
ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a fundamentação seja
suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso a embargante entenda equivocada a
decisão atacada, devem se vale da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, sem a criação de incidentes desnecessários, pois nada mais é
necessário acrescentar ou modificar no julgado, lembrando que em caso de
repetição em outro incidente dos mesmos argumentos estarão sujeitas as
partes à aplicação de multa, a teor do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator